Tribunal: TJDFT
Processo: 0747520-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. INÉRCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. PEDIDO REJEITADO.
I - O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, é isento de preparo, nos termos do arts. 72, II, e 1.007, § 1o, CPC. Contudo, o simples fato de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial da devedora ausente não presume a hipossuficiência financeira desta, para fim de concessão de gratuidade da justiça.
II – A inércia da devedora em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade de verba bloqueada em sua conta bancária denota que a constrição não representa prejuízo considerável à sua existência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza da quantia penhorada.
III – Agravo de instrumento desprovido.